Tribunal: TJMT
Processo: 1021847-08.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1021847-08.2018.8.11.0041
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: CLOVIS ALVES DOS SANTOS
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT interposta por CLOVIS ALVES DOS SANTOS, julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la ao pagamento da importância R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). Na oportunidade, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), nos termos do § 8o, do art. 85 do CPC, que correspondente aproximadamente à metade da condenação, dado o pequeno valor do proveito econômico obtido, levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelos advogados e o razoável tempo exigido para o seu serviço, a sucumbência deverá ser suportada em igual proporção entre as partes. Suspendeu, porém a cobrança em relação ao autor por ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3o, CPC).
Em razões recursais requer a apelante, em síntese, a reforma da decisão para se reconhecer a prescrição do direito da parte autora em pugnar pela complementação daquela indenização, considerando que considerando que se passaram mais de 3 (três) anos da data do pagamento administrativo (30/06/2015) até o ingresso judicial (19/07/2018).
Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
DECIDO.
Conheço do presente recurso para lhe negar provimento.
Isso porque, como reconhecido pelo magistrado de 1 grau, “o autor comprova ter protocolado pedido administrativo em 6.12.2017, data na qual foi interrompida a contagem do prazo prescricional.”
Nesse sentido, o verbete n° 229 do STJ determina:
“O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão”.
O entendimento sumulado, como se nota, determina a suspensão da contagem do prazo prescricional a partir do pedido de pagamento de indenização à seguradora até a data da ciência do segurado acerca de sua decisão.
Assim, não assiste razão ao apelante, porquanto verifica-se que protocolado pedido administrativo em 06/12/2017 e ajuizada a ação em 19/07/2018, nada há o que se falar e prescrição.
Sobre o assunto:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – MORTE – UNIÃO ESTÁVEL ENTRE AUTORA E VÍTIMA FATAL – LEGITIMIDADE ATIVA DA COMPANHEIRA SOBREVIVENTE – SUSPENSÃO DO PRAZO EM RAZÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos” – Súmula no 405 do STJ. “O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão” – Súmula no 229 do STJ. Comprovada a existência da união estável entre a parte autora e a vítima, pode o companheiro sobrevivente requerer a indenização do seguro DPVAT” (TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Ap. 0013911-68.2015.8.11.0003, julgado em 30.01.2019, DJE 15.03.2019).
“APELAÇÃO CIVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. O termo inicial do prazo prescricional de três anos é a data do sinistro. Entretanto, o seu curso resta suspenso caso haja pedido administrativo de pagamento da indenização, ou a consolidação das lesões ocorra em momento posterior. No caso, o autor formulou pedido administrativo de pagamento em 12-2013, implicando na suspensão do transcurso do prazo, conforme Súmula 229 do STJ, até 2014, data do pagamento. Além disso, em 17-03-2016, houve o ajuizamento de ação cautelar de exibição de documentos, implicando na interrupção do prazo prescricional. Reinício da contagem em 05-02-2018, quando do trânsito em julgado da cautelar. 2. Sendo a presente ação proposta em 14-02-2017, descabe falar em prescrição. APELAÇÃO CIVEL. SENTENÇA DESCONSTITUIDA” (TJRS, Quinta Câmara Cível, Ap. 70081267825, Rela. Desa. Isabel Dias Almeida, julgado em 29.05.2019, publicado em 31.05.2019).
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PRESCRIÇÃO - NÃO VERIFICADA - SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL - SÚMULA 229/STJ - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. A ação de cobrança de seguro obrigatório Dpvat prescreve em três anos, nos moldes do artigo 206, § 3°, V, do Código Civil e Súmula n° 405/STJ. A apresentação de requerimento administrativo de cobrança suspende a contagem do prazo prescricional até a data em que for indeferida a indenização ou realizado o pagamento parcial (Súmula 229/STJ). (N.U 1007046-02.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 04/10/2019)
Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.
Majoro os honorários de sucumbência para R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), nos termos do artigo 85, §11 do CPC.
Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora